Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DOS CARGOS VINCULADOS AO EDITAL No 1, DE 27/07/2018. INVIABILIDADE DE CONVOCAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS CRIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB a nomeie para o cargo de Analista Assistência Social, vinculado ao Edital no 1, de 27/07/218, no qual foi aprovada em 1o lugar, do total de 3 vagas para preenchimento imediato, mais cadastro reserva.

2. Em seu recurso inominado, alegou cerceamento de defesa para produção de provas. Alega que a CODHAB-DF utiliza a contratação de empresas particulares e nomeação de cargos comissionados para exercer as atividades fins da Empresa Pública em detrimento da nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, do qual ela faz parte. Alega que há previsão orçamentária para sua convocação imediata e provas de que tais “funcionários comissionados” estão em desvio de função. Juntou fatos novos para corroborar a sua tese, tendo a parte ré sido intimada para se manifestar. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Registre-se, ainda, que a parte autora trouxe documentos novos que a parte ré tomou conhecimento, inexistindo a necessidade de se anular a sentença para a produção de mais provas. Preliminar rejeitada.

4. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –CODHAB/DF - foi criada pela Lei no 4.020 de 25/09/2007, cujo art. 8o, parágrafos § 3o e § 4o, autorizam a cessão para a CODHAB/DF de servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, sem perda de vantagens do órgão de origem e a requisição de servidores da União, dos Estados e dos Municípios para a CODHAB/DF. Portanto, não há ilegalidade nas nomeações para funções comissionadas mencionada pela parte autora.

5. Conforme item 1.9, do Edital no 1, de 27/07/2018: “o cronograma de contratações dos candidatos aprovados no certame, objeto deste edital, previa 29 (vinte e nove) contratações no ano de 2019, e 30 (trinta) contratações no ano de 2020, podendo ser antecipadas e/ou ainda utilizar-se do cadastro de reserva”. Assim, a não contratação, nos anos de 2020 e 2021, estão justificadas pela suspensão do prazo de validade dos concursos em razão da pandemia mundial do Covid/19.

6. Registre-se, ainda, que no item 17.2 do Edital já mencionado, as contratações dos candidatos aprovados dentro do número referente às vagas efetivas, previstas neste Edital, ocorrerão durante o período de validade do concurso público, de acordo com subitem 19.3. (grifos nossos). Portanto, como o prazo continua vigente, não há ilegalidade na falta de convocação.

7. Nesse sentido, por força da crise pandêmica mundial do Covid/19, o Distrito Federal suspendeu o prazo de validade de todos os concursos para contratação de servidores e a formação de cadastro de reserva que, no caso dos autos, se deu por intermédio da Resolução no 04, de 07 de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Inexistindo a demonstração de prejuízo a parte autora, ela deverá aguardar o momento de sua convocação, amparada pela Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.

8. Noutro ponto, verifica-se que não obstante todos os argumentos da parte autora citados para justificar a sua nomeação imediata, a parte ré informou que os cargos públicos vagos para tais convocações ainda não existem. Essa questão, por si só, inviabiliza qualquer nomeação, por desrespeitar o Princípio da Legalidade Estrita que a Administração Pública tem de obedecer. Ademais, a CODHAB-DF deveria ter criado os cargos antes de realizar o certame público.

9. A parte ré alega que houve o pedido de elaboração do Projeto de Lei para criação de cargos na CODHAB/DF, através do Ofício no 34/2021, que gerou o Processo SEI no 00392-00004378/2019-80, para criação dos empregos, cuja inciativa é atribuição do Governador do Distrito Federal (art. 71, § 1o, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), para aprovação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem autonomia para determinar a criação de tal lei, sob pena de ofensa à independência dos poderes.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.